Tribunal: TJPA
Processo: 0807046-16.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807046-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO RADIO

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807046-16.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO RÁDIO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO LUIS FERREIRA MOURAO - PA7760-A

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

Advogado do(a) AGRAVADO: ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA - PA10176-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO RÁDIO,
contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (processo nº. 0840047-93.2017.8.14.0301)
ajuizada pela parte agravante contra a agravada
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para: 1) Suspender a cobrança ilegal relativa ao consumo de água, tendo em vista a inexistência de hidrômetro instalado pela COSANPA; 2) Determinar que a
COSANPA
se abstenha de negativar o nome do Condomínio e/ou providencie a sua imediata exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes,

Em suas razões recursais, o agravante se insurge contra esta decisão, sob a alegação de que tal cobrança é ilegal visto que o fornecimento de água se encontra cortado conforme documentos comprovados nos autos. Ademais, informa ainda que é abastecido via poço artesiano.

Afirma também ser ilegal
a cobrança por estimativa de consumo no caso de
inexistência de hidrômetro, assim, para corroborar o alegado, aduz que houve
corte do fornecimento de água realizado no mês de janeiro de 2014, sendo que após esta interrupção, constatou que nas faturas dos
meses de fevereiro de 2014 a outubro de 2015
a COSANPA não teria cobrado o valor de consumo de água, porém, a partir da fatura do
mês de novembro de 2015 a outubro de 2017,
passou a cobrar consumo, mesmo sem o restabelecimento no seu fornecimento.

Explicita que antes da realização de um acordo com a agravada, a COSANPA não teria providenciado a instalação de hidrômetro para aferir o real consumo do condomínio, sempre o fazendo por meio de mera estimativa, o que se mostraria abusivo e ilegal, devendo, portanto, o citado acordo se considerado NULO de pleno direito, com a devolução em dobro dos valores pagos pelo condomínio.

Assim, requereu a concessão da antecipação para reformar a decisão do juízo primevo e: 1) Suspender a cobrança ilegal relativa ao consumo de água, tendo em vista a inexistência de hidrômetro instalado pela
COSANPA
; e 2) Determinar que a
COSANPA
se abstenha de negativar o nome do Condomínio e/ou providencie a sua imediata exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes, caso já o tenha feito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, ao final, pugna pelo provimento do presente recurso.

Pedido de tutela de urgência recursal indeferido pela Relatora Nadja Nara Cobra Meda (ID. 1262247).

Não houve apresentação de contrarrazões.

Redistribuídos os autos em razão da declinação de competência da antiga relatora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 18 de novembro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva s
uspender a cobrança ilegal relativa ao consumo de água e determinar que a COSANPA se abstenha de negativar o nome do Condomínio e/ou providencie a sua imediata exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

A pretensão apresentada pelo Agravante em sua exordial envolve maior análise das questões fáticas, sendo imprescindível a triangulação processual, com o efetivo exercício do contraditório e produção de provas
,
de maneira que se mostra temerária a concessão da antecipação de tutela pretendida, pelo menos neste momento processual.

Como bem explicitado na decisão exarada pelo juízo primevo:

“Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim sendo, este Juízo,
compulsando os documentos probatórios carreados para os autos, não ficou convencido do alegado pela parte autora e entende que os requisitos legais contemplados no art. 300 do CPC ainda não restaram evidenciados, o que nos remete ao contraditório
.” (grifei)

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, nos casos da tutela antecipada, há a necessidade de reversibilidade da medida.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados, ou seja, falta, pelo menos neste momento processual, o requisito da probabilidade do direito vindicado.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022